Tribunal: TJDFT
Processo: 0703643-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703643-13.2024.8.07.0001 RECORRENTE: REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. RECORRIDA: ARIANE KELLY DOS SANTOS MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DESPESAS HOSPITALARES. FALTA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO PACIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposta pela parte Ré, ARIANE KELLY DOS SANTOS MARTINS, em face da parte Autora, REDE D'OR SAO LUIZ S.A, contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança que julgou procedente o pedido para condenar a Ré ao pagamento de R$ 1.509,65, relativo às despesas médicas. II. Questão em discussão 2 A controvérsia recursal consiste em se saber se é devido o pagamento de despesas médicas pelo paciente em razão da falta de cobertura do plano de saúde. III. Razões de decidir 3. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impõe ao recorrente o ônus de refutar especificamente os argumentos lançados na decisão recorrida, demonstrando as razões de seu inconformismo, com a exposição dos motivos para reforma ou anulação do ato processual atacado. 3.1. No caso, não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, visto que a parte Apelante apresentou argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da decisão. 4. A relação jurídica existente entre as partes processuais configura como de consumo, vez que o Autor figura na condição de prestador de serviços, ao passo que a Ré, na condição de consumidora, destinatária final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o, ambos da Lei n. 8.078/1990. Incidem, assim, as regras do Código de Defesa do Consumidor à resolução do mérito em análise 5. O art. 51 do CDC estabelece que são nulas, dentre outras, as cláusulas contratuais que "estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade", presumindo exagerada a vantagem que "restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual" (§ 1o, II). 6. O art. 31 do CDC, "a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores". 7. É direito básico do consumidor a prestação pelo fornecedor de “informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”, nos termos do art. 6o,III, do CDC. Não sendo assegurado este direito, estaremos, assim, diante de um vício do serviço. 8. Pelos documentos juntados e alegações apresentadas pelas partes, não houve informação prévia e clara a respeito da alegada negativa do plano de saúde em relação às despesas médicas hospitalares, o que fere o Código de Defesa do Consumidor. 8.1. Nesse contexto, a cobrança direta ao paciente da conta hospitalar afigura-se como abusiva, pois irregular e indevida a conduta do hospital, em detrimento do direito à informação, à boa-fé objetiva e da função social do contrato. IV. Dispositivo e tese 9. Apelação provida pra reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. _________ Dispositivos relevantes citados: art. 2o, 3o, 4o, I, 6o, III; 14, 31, 51 do CDC Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1717614, 07028184020228070001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. A recorrente alega violação ao artigo 389 do Código Civil, defendendo o seu direito de cobrar a dívida da paciente, diante da recusa indevida do plano de saúde de dar cobertura ao tratamento da recorrida. Sustenta que não restou comprovada a tese da recorrida de que teria sido informada pelo nosocômio de que seu plano de saúde arcaria com os gastos médicos. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 389 do Código Civil, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Observa-se, contudo, que no documento “Ficha de Atendimento” (ID 64614251), a paciente Ré, ora Apelante, deu entrada no nosocômio Autor sob a tutela do convênio Slam, plano essencial, contrato 0006400400, categoria individual. Pelos documentos juntados e alegações apresentadas pelas partes, não houve informação prévia e clara a respeito da alegada negativa do plano de saúde em relação às despesas médicas hospitalares, o que fere o Código de Defesa do Consumidor. Infere-se que ocorrera uma pré-autorização do plano de saúde e a paciente acreditou ter obtido cobertura integral pela operadora, o que não se confirmou posteriormente, conforme indicado na inicial: “Na ocasião do atendimento, a operadora de saúde negou o atendimento por falta de cobertura ou caducidade (falta de resposta da operadora em 30 dias corridos), ocasionando, consequentemente, o inadimplemento do contrato (cujo termo é assinado em diversos casos pelo paciente), motivo pelo qual, o importe da conta hospitalar foi direcionado ao particular, eis que efetivamente fora beneficiado do tratamento”. O serviço foi de fato foi prestado e a despesa é existente, porém o hospital não deve transferir essa obrigação financeira à paciente, mesmo que esta tenha assinado o termo de responsabilidade por despesas hospitalares. Nesse contexto, a cobrança direta ao paciente da conta hospitalar afigura-se como abusiva, pois irregular e indevida a conduta do hospital, em detrimento do direito à informação, à boa-fé objetiva e da função social do contrato.” (ID 67683301). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025